Tribunal: TJMMG
Processo: 2000146-54.2021.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO - CRIME DE HOMICÍDIO - CONDENAÇÃO NO II TRIBUNAL DO JÚRI DE BELO HORIZONTE - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS FAVORÁVEL - BONS SERVIÇOS PRESTADOS - COMETIMENTO DO CRIME SE DEU APÓS O MILITAR JÁ ESTAR NA RESERVA REMUNERADA DA PMMG - REPRIMENDA SUFICIENTE - REALINHAMENTO DE CONDUTA - IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
- A trajetória profissional do representado, como consta em seu extrato de registros funcionais, foi de um bom militar, tendo 4 (quatro) notas meritórias e 4 (quatro) elogios individuais. Não consta registro de punições disciplinares em seu desfavor. Este fato trágico, na verdade, foi um fato isolado em sua vida.
- A pena imposta, por si só, já constitui uma reprimenda suficiente para inibir a vontade de praticar qualquer outro tipo de delito dessa natureza. O tempo decorrido proporcionou o amadurecimento da personalidade do representado e a necessária reflexão sobre o grave desvio cometido, possibilitando o redirecionamento de sua conduta e a convicção de que não reincidirá.
- Representação improcedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000146-54.2021.9.13.0000 Referência: Processo n. 0024062208616 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 01/12/2021 Publicação: 07/12/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CRIME DE HOMICÍDIO – CONDENAÇÃO NO II TRIBUNAL DO JÚRI DE BELO HORIZONTE – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS FAVORÁVEL – BONS SERVIÇOS PRESTADOS – COMETIMENTO DO CRIME SE DEU APÓS O MILITAR JÁ ESTAR NA RESERVA REMUNERADA DA PMMG – REPRIMENDA SUFICIENTE – REALINHAMENTO DE CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - A trajetória profissional do representado, como consta em seu extrato de registros funcionais, foi de um bom militar, tendo 4 (quatro) notas meritórias e 4 (quatro) elogios individuais. Não consta registro de punições disciplinares em seu desfavor. Este fato trágico, na verdade, foi um fato isolado em sua vida. - A pena imposta, por si só, já constitui uma reprimenda suficiente para inibir a vontade de praticar qualquer outro tipo de delito dessa natureza. O tempo decorrido proporcionou o amadurecimento da personalidade do representado e a necessária reflexão sobre o grave desvio cometido, possibilitando o redirecionamento de sua conduta e a convicção de que não reincidirá. - Representação improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado José Raimundo dos Santos, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a representação ministerial Ausente, justificadamente, o Desembargador James Ferreira Santos. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 06/08/2006, por volta das 10h30min, na rua Potomaio, em frente ao número 1240, no bairro Casa Branca, nesta capital, o representado, agindo com animus necandi, utilizando-se de uma arma de fogo, desferiu tiros contra o seu vizinho Gerson Ferreira, sendo causa eficiente de sua morte. Conforme foi apurado, a vítima e o representado eram vizinhos de imóveis conflitantes e não possuíam boa convivência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Devido a desavenças anteriores, o representado já entrara em atrito corporal com Gerson Ferreira, ocasião em que este apanhou daquele. No fatídico dia, embriagado e descontente com a agressão que havia sofrido, Gerson fez uso de uma marreta para arrombar o portão da casa do representado. Uma vez no interior do imóvel, quebrou uma gaiola e libertou um passarinho coleirinha que ali se encontrava em cativeiro e, posteriormente, recolheu-se no interior de sua residência. Ao ter conhecimento do ocorrido e nutrido por injustificável cólera, o representado armou-se com uma arma de fogo e foi até as imediações da residência da vítima. Quando Gerson saiu de sua residência, ainda no portão, desarmado e embriagado, foi surpreendido pela ação súbita e fulminante do representado, que o atingiu com vários disparos, sendo causa efetiva de sua morte. Por estes fatos, o representado foi denunciado, processado e condenado pelo II Tribunal do Júri de Belo Horizonte, nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, a uma pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado. A sentença foi proferida em 16/03/2013, confirmada em segunda instância em 12/11/2013 e transitada em julgado no STJ, em 18/05/2015. O representado tem 69 (sessenta e nove) anos de idade. Foi transferido para a reserva remunerada em 17/08/2002. Diante do exposto, requereu a eminente Procuradora de Justiça seja a presente representação julgada procedente, com a exclusão do Sd PM QPR José Raimundo dos Santos da PMMG, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. Em despacho exarado no evento 5 por este relator, foi determinada a citação do representado, para que constituísse advogado para a sua defesa ou comunicasse a impossibilidade de fazê-lo a este Tribunal, a fim de que fosse designado um Defensor Público para patrocinar a sua defesa. Nesse mesmo despacho, foi solicitada a remessa do extrato de registros funcionais do representado, a fim de instruir o julgamento deste processo, no qual, em síntese, constam 4 (quatro) notas meritórias e 4 (quatro) elogios individuais. Não consta qualquer punição disciplinar. O seu conceito é B + 10. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Nos presentes autos, deparamo-nos com um fato extremamente grave ocorrido em 06/08/2006, no qual o representado, que mantinha um relacionamento conturbado com o seu vizinho Gerson Ferreira, o atingiu com disparos de arma de fogo, matando-o, após ter o portão de sua residência arrombado com uma marreta pela vítima, ocasião em que uma gaiola foi destruída, culminando com a soltura de um passarinho coleirinha, que vivia em cativeiro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Por esses fatos, o representado foi processado e julgado pelo II Tribunal do Júri de Belo Horizonte, sendo condenado a uma pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado. Está cumprindo a sua pena até hoje. É relevante mencionar que o representado foi incluído na PMMG em 06/08/1976 e foi transferido para a reserva remunerada em 17/08/2002, sem que este crime ainda houvesse ocorrido, o que se deu em 06/08/2006. A combativa defesa do representado argumenta que o militar já está na condição de reformado, situação em que sua reconvocação para o serviço ativo nem é mais possível, devido ao adiantar da idade, qual seja, 69 (sessenta e nove) anos. Da data do fatídico dia até hoje, já transcorreram 15 (quinze) longos anos. O fato foi muito grave, mas sua pena está sendo cumprida em conformidade com sua condenação no II Tribunal do Júri. Em que pese a gravidade do ato praticado, quando o fato ocorreu o representado não estava mais no serviço ativo da PMMG e, portanto, não houve repercussão negativa no seio da tropa. Sua conduta não ficou contaminada pela indignidade, nem há incompatibilidade com a sua condição de praça da reserva remunerada. Atualmente a sua situação é de policial militar reformado, ou seja, hoje o representado não reúne sequer a condição de ser reconvocado para qualquer atividade de segurança pública, em virtude de sua idade avançada. Esta egrégia Corte, ao decidir os processos originários de perda de graduação e de perda do posto e da patente, procura realizar uma criteriosa análise não da condenação imputada, mas da personalidade do representado, seus valores profissionais e pessoais, verificando a sua vida social e o seu comportamento posterior. É analisada a conveniência ou não de o representado continuar ostentando a condição de policial militar, seja na ativa, na reserva ou reformado. Nesse sentido, colaciono ementa deste egrégio Tribunal, em caso análogo: REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO Processo n. 0003034-11.2013.9.13.0000 Relator: Juiz Cel PM Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 15/01/2014 Publicação: 24/01/2014 Decisão: Majoritária EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO – QUESTÃO PRELIMINAR – PENA ACESSÓRIA – IMPRESCRITIBILIDADE – ART. 130 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – NÃO CONSUMAÇÃO AINDA QUE SE CONSIDERE O PRAZO DA AÇÃO PRINCIPAL – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – DESNECESSIDADE DE O MINISTÉRIO PÚBLICO REQUERER, NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA, A PERDA DO CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA – MÉRITO – ASPECTOS PROFISSIONAIS POSITIVOS – LONGO TEMPO DE SERVIÇOS PRESTADOS – PERSONALIDADE NÃO VOLTADA PARA A TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 CRIMINALIDADE – BONS ANTECEDENTES – BOA CONDUTA SOCIAL – MANUTENÇÃO DE BOA CONDUTA MILITAR, DE FORMA PERENE, SEM INTERMITÊNCIAS, DESDE SEU INGRESSO NA GLORIOSA PMMG – CRIME PARCIALMENTE JUSTIFICADO PELA INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA – IMPOSIÇÃO DE SUFICIENTE REPRIMENDA PENAL – CONDIÇÕES DE PERMANECER NA CORPORAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA RPERESENTAÇÃO MINISTERIAL. A trajetória profissional do representado, como consta em seu extrato de registros funcionais, foi de um bom militar, tendo 4 (quatro) notas meritórias e 4 (quatro) elogios individuais. Não consta registro de punições disciplinares em seu desfavor. Este fato trágico, na verdade, foi um fato isolado em sua vida. A pena imposta, por si só, já constitui uma reprimenda suficiente para inibir a vontade de praticar qualquer outro tipo de delito dessa natureza. O tempo decorrido proporcionou o amadurecimento da personalidade do representado e a necessária reflexão sobre o grave desvio cometido, possibilitando o redirecionamento de sua conduta e a convicção de que não reincidirá. Acredito que a reprimenda imposta já cumpriu a sua finalidade retributiva e preventiva. Seu comportamento posterior é uma prova de que o homem é a síntese das suas próprias experiências, autor do seu destino, que ele elabora mediante os impositivos do determinismo e do livre arbítrio. No presente caso, deparamo-nos com um fato ocorrido há 15 (quinze) anos, em razão de uma emoção explosiva, perturbadora, forte e incontrolável, que desarticulou as delicadas engrenagens da razão e do equilíbrio do representado. Temos que levar em consideração que a vítima contribuiu de forma significativa para que os fatos tivessem aquele desfecho inesperado. Embriagado e descontente com o último entrevero ocorrido com o representado, em que saiu em desvantagem, Gerson Ferreira arrombou o portão da residência do Sd PM QPR José Raimundo dos Santos e, de posse de uma marreta, quebrou uma gaiola e libertou um passarinho coleirinha que estava em cativeiro, dando uma prova cabal de invasão de domicílio, o que provocou a ira incontrolável do representado. A vida são as incessantes oportunidades que surgem pela frente, jamais os insucessos que ocorreram no passado. O representado está no limiar de atingir setenta anos de idade. A perda de sua graduação, no atual momento, poderá sim descortinar um fato grave que ficou no passado, constituir uma segunda punição, que está sendo paga diuturnamente com o cumprimento de sua pena, que, repito, já é suficiente para reprimir o crime cometido. Com base nestas premissas e considerando ainda a certeza de que consequências graves e desumanas poderão advir e certamente atingirão a família do representado e de pessoas que dele dependem, justifico a rejeição da representação, no sentido de dar uma derradeira oportunidade ao 3º Sgt PM QPR José Raimundo dos Santos, para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 continuar realinhando a sua conduta e, dessa forma, permanecer nas fileiras da PMMG. Nesse sentido, julgo a representação improcedente. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, REVISOR Julgo a representação improcedente, acompanhando o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Casos como o que ora examinamos, apresentam especial dificuldade. O longo tempo decorrido entre o fato e o presente julgamento desafia a efetividade da medida que o Ministério Público pleiteia em desfavor do representado. A conduta do representado não tem justificativas. Por isso, foi condenado a uma elevada pena privativa de liberdade. No momento, contudo, considerando que o crime foi cometido quando o representado já não se encontrava no serviço ativo, que já há muitos anos o representado não integra o serviço ativo da intuição militar e não pode mais ser reconvocado a integrá-lo, bem como que a medida já não atende aos fins preventivos a que se destina, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Julgo a representação improcedente, acompanhando o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Julgo a representação improcedente, acompanhando o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Julgo a representação improcedente, acompanhando o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de dezembro de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator